Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005826-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME - CNPJ: 02.948.009/0001-54 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), L. V. E. D. A. - CPF: 071.530.501-83 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 037.606.791-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO NO RESULTADO DO TESTE DE PATERNIDADE – EXCLUSÃO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO NO REGISTRO DO MENOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDOS – PAI SOCIOAFETIVO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PAI BIOLÓGICO – TEMA 622 DO STF – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

In casu
, verifica-se que em razão do resultado errôneo do teste de paternidade, o menor deixou de receber os seus alimentos devidos pelo período da exclusão da paternidade e do novo resultado.

Consigno que eventual existência de vínculo socioafetivo não obsta o reconhecimento do vínculo biológico, conforme tema 622 do STF. Portanto, o vínculo socioafetivo não afasta o dever de assistência do pai biológico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNÓSTICOS MOLECULARES - ME, visando reformar a sentença de ID. 95501485, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais de no 1005826-2018.8.11.0041, movida por L.V.E.DA, representado por NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar o laboratório ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a sentença; (ii) condenar o laboratório ao pagamento de R$25.281,00 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais), equivalente ao 53 (cinquenta e três) meses da exclusão da paternidade e o novo resultado, multiplicado por meio salário mínimo, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a sentença e (iii) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 95501485, a apelante aduz que o
quantum
arbitrado a título de danos morais reputa-se excessivo, bem como que os danos materiais são indevidos. Sucessivamente, requer a redução do período de pensionamento, haja vista que em novembro de 2015 o autor teve sua paternidade socioafetiva reconhecida.

Contrarrazões de ID. 955011508, na qual a parte adversa pugna pela manutenção da sentença combatida.

A ilustre Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, acostado no ID. 97844960, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação somente para diminuir o
quantum
arbitrado a título de danos para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que os genitores Nayara Evangelista Assis Alves e Jonatas Lucas de Amorim tiveram o menor Lucas Vicente em 24.11.2012 e o genitor exigiu que fosse realizado teste de DNA no menor.

Diante disto, o exame foi feito no laboratório da requerida, obtendo o resultado de exclusão de 100% (cem por cento) da paternidade de Jonatas Lucas do Amorim, fato este que resultou na separação do casal, a exclusão do registro da paternidade no documento do autor, a restrição do convívio do menor com o genitor e a ausência do pagamento de alimentos.

No ano de 2015, a genitora refez sua vida com Adriano, o qual registrou o menor em seu nome. No entanto, no ano de 2017 os familiares do Jonatas requereram que fosse realizado novo teste de paternidade, obtendo o resultado de que o menor Lucas seria filho biológico de Jonatas.

Diante desta situação, a presente ação foi ajuizada em face da empresa requerida para o pagamento de dano moral e material em face do menor.

A sentença foi julgada parcialmente procedente com a condenação da requerida ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de dano moral e R$25.281,00 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais), equivalente ao 53 (cinquenta e três) meses da exclusão da paternidade e o novo resultado, multiplicado por meio salário mínimo, a título de dano material.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Do
quantum
arbitrado à título de dano moral.

Quanto ao dano moral, insurge-se a apelante somente acerca do
quantum
arbitrado, haja vista que reputa-se excessivo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

A ilustre Procuradora Naume Denise, em seu parecer pontuou acerca do
quantum
arbitrado à título de danos morais, confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“Diante das circunstâncias do presente caso, entendo que o
dano perpetrado pelo Apelante é grave
,
tanto é que o Apelado Lucas teve seu registro de nascimento alterado, já que o exame de paternidade havia dado como negativo em relação ao Sr. Jonatas.

Acresça-se a isso, em razão do falso negativo do exame de paternidade, o Apelado Lucas se viu impedido de receber alimentos de seu pai biológico, além de todo o transtorno criado, já que houve a retirada do nome do Sr. Jonatas do seu registro de nascimento, além do fato da genitora do menor e o menor Lucas terem sido expulsos de casa na época dos fatos.

Deve-se ponderar, ainda, que, quando se trata de exames laboratoriais, existe uma legítima expectativa quanto à exatidão das informações lançadas.

Assim, vislumbro ser possível a redução do valor fixado para R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais em favor do Apelado Lucas, acrescidos de juros de mora e correção monetária, por não ser este valor uma fonte de lucro, possuindo o caráter pedagógico e punitivo.” - grifo nosso - ID. 97844960.

Portanto, observa-se que o dano perpetrado é grave, por outro lado é necessário a ponderação de que existe uma expectativa quanto à exatidão dos exames laboratoriais.

Ao sopesar esses fatores e em consonância com o parecer ministerial, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se excessiva frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser reduzida para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Desta forma, a sentença deve ser modificada neste ponto.

Do dano material.

O dano material é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, verifica-se que em razão do resultado errôneo do teste de paternidade, o menor deixou de receber os seus alimentos devidos pelo período da exclusão da paternidade e do novo resultado.

Assim, resta devidamente comprovado a responsabilidade e o dever da empresa requerida em ressarcir o dano causado, fato este bem consignado pelo Juízo
a quo
em sua sentença:

“É certo que o laudo de DNA que atestou erroneamente resultado
negativo de paternidade privou o incapaz de receber pensão alimentícia do pai biológico, embora este tenha convivido com o pai registral.
Portanto, este Órgão Ministerial entende que o incapaz faz jus ao recebimento pela reparação referente aos alimentos que deixou de perceber, levando-se em consideração a data do exame equivocado até a data do novo laudo que confirmou a paternidade. (...)

CONDENAR o laboratório requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$25.281,00, equivalentes a 53 meses entre o resultado da exclusão da paternidade (01/08/2013) e o novo resultado incluindo a paternidade (31/01/2018), multiplicado por meio salário mínimo; referida quantia deve ser corrigida pelo INPC a partir da data desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.” - grifo nosso.

Consigno, ainda, que a tese subsidiária da apelante em reduzir o período devido a título de alimentos, sob o argumento de que o menor foi registrado pelo Adriano, cessando o dever do pai biológico, também não merece prosperar.

É notório a possibilidade de reconhecimento de vínculo socioafetivo e biológico de paternidade (Tema 622 do STF), bem como a jurisprudência dominante entende que o vínculo socioafetivo não afasta o dever de assistência do pai biológico.

Portanto, conforme bem pontuado pelo
parquet
em seu parecer de ID. 97844960, os danos materiais são devidos pelo período total da exclusão da paternidade (01/08/2013) e o novo resultado incluindo a paternidade (31/01/2018), confiram-se os trechos
in verbis:

“Entretanto, torna-se necessário esclarecer que, embora o direito aos alimentos não possua prazo para ser fixado,
não é possível exigir os alimentos do pai biológico pelo período em que se manteve o entendimento consignado no exame equivocado.

(...)

Ainda assim,
vale considerar que a ausência de apoio financeiro do pai biológico do Apelado Lucas nos anos de 2013 a 2018 se deu em razão do falso negativo do exame de paternidade, já que constava que não era pai do menor, inexistindo dever de contribuir para o sustento do mesmo, devendo o Apelante arcar com todo o dano material causado.

(...)

Registre-se, por oportuno, q
ue a existência de paternidade socioafetiva não exime o pai biológico de suas obrigações, de maneira que, mesmo que o Sr. Adriano tenha registrado o menor Lucas, a obrigação de ajudar no sustento permanece do pai biológico, de modo que o laboratório, ora Apelante, deverá arcar com todos os danos materiais acarretados pelo falso negativo, já que impediu que o pai biológico do menor pudesse ajudar financeiramente a genitora do Apelado.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
Diante da prova de que o Agravado é o pai biológico e que, portanto, o pai registral incorreu em erro ao efetuar o registro, a paternidade socioafetiva, mesmo que demonstrada, não pode subsistir se constituída sobre uma vontade viciada. Ademais, a eventual existência de vínculo socioafetivo não obsta o reconhecimento do vínculo biológico, concomitante ou não (STF, TEMA 622). Assim, impõe-se ao pai biológico, ora Agravado, os devidos encargos da paternidade, dentre eles o dever de assistência, devendo, pois, prestar alimentos aos Agravantes. Alimentos provisórios fixados em 20% do subsídio líquido do Agravado (bruto menos descontos de previdência e IR), bem como determinada a inclusão dos Agravantes como dependentes no plano de saúde titulado pelo alimentante.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS, AI 70082397472 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Oitava Câmara Cível, Julgado em: 20/05/2020, DJe: 22/05/2020) – grifo proposital.

(...)

Quanto ao valor definido pelo juízo de origem, entendo que 50% do valor do salário-mínimo mostra-se adequado e proporcional para custeio das necessidades presumidas do menor Lucas, tais como vestuário, alimentação e lazer, por exemplo, não sendo possível admitir tão somente o valor de R$100,00 (cem reais) como ofertado pelo Apelante, uma vez que tal valor mostra-se insuficiente para custear as necessidades básicas de uma criança e abranger todo o dano material suportado .” - grifo nosso.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado à título de danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021